Tribunal: TJMT
Processo: 0002872-21.2019.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002872-21.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 384.738.441-49 (VÍTIMA), MAICON MONTELO ASSUNCAO - CPF: 061.433.951-01 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOAO VITOR AVES DE LIMA - CPF: 061.265.031-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 226 DO CPP – MERA FORMALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AFASTAMENTO SOMENTE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –
REQUESTADA A EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE –
AÇÃO DELITIVA QUE ATINGIU PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS – CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA – RECONHECIMENTO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – VIABILIDADE – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – QUANTIDADE DE CRIMES PRATICADOS QUE AUTORIZA O AUMENTO NA FRAÇÃO DE APENAS 1/5 – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 35 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015 – PENA REDIMENSIONADA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – PENA IMPOSTA SUPERIOR A 8 ANOS – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico – ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal –, que, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

Ficando provada a materialidade e sendo inconteste a autoria delitiva, a qual se encontra fartamente demonstrada por meio das provas constantes dos autos, não há falar em absolvição.

Na dosimetria da reprimenda, não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal justificam-se para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Comprovado que mediante uma só ação o agente atingiu o patrimônio de vítimas distintas, o que era do seu conhecimento, está configurado o concurso formal de crimes.

A jurisprudência oriunda da Corte Cidadã é pacífica no sentido de que verificada a ocorrência de concurso formal entre o crime de roubo circunstanciado e de corrupção de menores, as penas referentes aos dois delitos serão aplicadas cumulativamente somente quando demonstrada a existência de desígnios autônomos por parte do agente. Caso contrário, deve ser aplicada a mais grave das penas cabíveis aumentada de 1/6 até 1/2, por expressa disposição legal [art. 70, primeira parte, do Código Penal] (STJ,
HC
n. 134.640/DF).

Segundo entendimento pacificado, o acréscimo decorrente do concurso formal deve levar em consideração o número de delitos cometidos. Sendo três os crimes praticados em concurso, mostra-se acertada a majoração da reprimenda em 1/5.

A detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maicon Montelo Assunção
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n. 2872-21.2019.8.11.0040 (Código 208968), que o condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado praticado por 2 vezes e corrupção de menor, ilícitos tipificados no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c/c o art. 70, ambos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c o art. 69 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 10 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 50 dias-multa, em regime inicial fechado (páginas 221-229).

Inconformada, a defesa do acusado suscitou preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico por não seguir as normas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requereu a reforma da sentença, postulando, em síntese: 1) absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que as provas coligidas aos autos não autorizam a certeza necessária para ensejar a condenação. Subsidiariamente requereu 2) fixação da pena-base no mínimo legal; 3) afastamento do concurso de crimes; 4) reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menor; 5) reconhecer a detração penal e 6) em virtude do redimensionamento da pena e da detração penal seja fixado novo regime de pena (páginas 238-259).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (páginas 279-297).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (páginas 317-328).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020